Tribunal: TJES
Processo: 5001448-76.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-76.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5001448-76.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

REC
ORRID
A
:
SILNEIA CONSTANCIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

IMPEDIMENTO:
O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6063932) e está assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6063928), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o

BANCO VOTORANTIM

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6063919
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento d
a restituição em dobro dos valores
cobrados
no contrato de financiamento de veículo
a título de registro de contrato e de avaliação do bem
.

Trata-se de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito

sob o argumento
de que
as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, contudo, o réu incluiu indevidamente tarifas de seguro prestamista, registro de contrato e tarifa de avaliação, razão pela qual a autora requereu a restituição desses valores.

Em suma, o juízo sentenciante entendeu pela ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, pois o banco não comprovou que
esse
s serviços foram efetivamente prestados.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que as cobranças foram feitas conforme a lei e os serviços foram
devidamente prestados.

A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com
o CDC
, visto que o autor e o réu se enquadram como consumidor final (art. 2º) e fornecedor de serviços financeiros (art. 3º), respectivamente, conforme já sedimentado na Súmula nº 297 do STJ.

N
o tocante à tarifa de avaliação do bem
, segundo a regulação bancária, trata-se efetivamente de tarifa relacionada a um serviço diferenciado, cuja cobrança é lícita, desde que explicitada ao cliente ou usuário, conforme estabelece o art. 5º, inc. VI, da Resolução-CMN nº 3.919/2010.

N
o entanto, como bem asseverou o juízo sentenciante, não basta a mera legalidade da cobrança. Os serviços cobrados devem ser efetivamente prestados, consoante à tese jurídica firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp. nº 1.578.553/SP, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 958).

Analisando detidamente os autos, o recorrente não comprovou se o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado,

razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao ponto.

Quanto à tarifa de registro de contrato, por sua vez, trata-se de exigência prevista na legislação civil (art. 1.361, CC) e na regulação de trânsito (Resolução-CONTRAN nº 320/2009), ou seja, não se trata propriamente de uma tarifa bancária regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou pelo Banco Central, mas, sim, de uma despesa inerente ao próprio negócio jurídico firmado. Cabível, portanto, a cobrança da tarifa correspondente pelo ressarcimento da despesa contratual, no valor de 403,50. Além disso, o registro restou comprovado conforme documento Id. 6063895, juntado pelo próprio autor, e documento Id. 6063928 - Pág. 11, juntado pela ré.

À míngua da prova que demonstrasse eventual abusividade do valor da taxa de registro, o qual corresponde a apenas 1,6% do valor total financiado, não vislumbro onerosidade excessiva, segundo o precedente do c. STJ e a regulação bancária,
razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Além disso, o recorrente tem razão quanto a restituição do valor de forma simples, e não em dobro, visto que é uma cobrança resultante de contrato firmado pelas partes e não há prova da má-fé do recorrente.

Registro que a má-fé deve resultar provada, por quanto a boa-fé se presume.

Tenho, portanto, que também deve ser afastada a aplicação do ressarcimento em dobro, por estar ausente a demonstração de má-fé do recorrente.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento em parte,
para
condenar a requerida a restituir apenas o valor da tarifa de avaliação do bem, de R$ 269,00,
resultando a restituição apenas de forma simples.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)